Tribunal: TJSP
Processo: 1001427-15.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
SEGURO DE EQUIPAMENTO/MAQUINA. MODALIDADE "RISCOS DIVERSOS". AÇÃO DE COBRANÇA. RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE RISCO EXCLUÍDO DA COBERTURA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA OPORTUNIDADE ADEQUADA. INDEVIDA INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A contestação se limitou a apontar a divergência verificada entre o local de risco declarado na apólice de seguro e aquele em que

Ementa:
SEGURO DE EQUIPAMENTO/MAQUINA. MODALIDADE "RISCOS DIVERSOS". AÇÃO DE COBRANÇA. RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE RISCO EXCLUÍDO DA COBERTURA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA OPORTUNIDADE ADEQUADA. INDEVIDA INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A contestação se limitou a apontar a divergência verificada entre o local de risco declarado na apólice de seguro e aquele em que se encontra instalado o equipamento assegurado, de modo que não encontra sentido a iniciativa de levantar outro tema para análise diretamente em segundo grau, a cujo respeito já se operou a preclusão dos artigos 336 e 341 do CPC. Não sendo possível a inovação, até porque estranha ao âmbito de devolutividade respectivo, não há como conhecer do recurso. 2. Diante do resultado deste julgamento e em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial de responsabilidade da ré a 12% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102318
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001427-15.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante ALIANÇA DO BRASIL
SEGUROS S/A, é apelado CENTRO RADIOLOGICO VALINHOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso, com
observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001427-15.2017.8.26.0650 – Valinhos – VOTO No 44593 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1001427-15.2017.8.26.0650
Comarca:VALINHOS 2a Vara
Juiz: Viviani Dourado Berton Chaves
Apelante: Aliança do Brasil Seguros S/A
Apelado: Centro Radiologico Valinhos Ltda.
SEGURO DE EQUIPAMENTO/MAQUINA. MODALIDADE
“RISCOS DIVERSOS”. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUSA DA
SEGURADORA AO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE RISCO
EXCLUÍDO DA COBERTURA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA
NA OPORTUNIDADE ADEQUADA. INDEVIDA INOVAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. A contestação se limitou a apontar a
divergência verificada entre o local de risco declarado na apólice
de seguro e aquele em que se encontra instalado o equipamento
assegurado, de modo que não encontra sentido a iniciativa de
levantar outro tema para análise diretamente em segundo grau,
a cujo respeito já se operou a preclusão dos artigos 336 e 341 do
CPC. Não sendo possível a inovação, até porque estranha ao
âmbito de devolutividade respectivo, não há como conhecer do
recurso. 2. Diante do resultado deste julgamento e em atenção à
norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se
elevar o montante da verba honorária sucumbencial de
responsabilidade da ré a 12% sobre o valor da condenação.
Voto no 44.593
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de prestação securitária
proposta por CENTRO RADIOLÓGICO VALINHOS LTDA. em face de
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, acolhendo embargos
de declaração, julgou parcialmente procedente o pedido para, assim,
condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 93.026,59, a ser atualizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001427-15.2017.8.26.0650 – Valinhos – VOTO No 44593 - 3 -
desde a data do ajuizamento e acrescida de juros legais de 1% ao mês a
contar da citação; abatendo-se o valor de R$ 6.500,00, alusivo à franquia
(fls. 271/273 e 281/282). Diante da sucumbência recíproca, repartiu entre as
partes a responsabilidade pelas despesas processuais na proporção de
20% para a autora e 80% para a demandada, condenando a autora ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
franquia e a ré ao montante correspondente a 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada,
apela
a
demandada
pretendendo
a
improcedência do pedido, sob a alegação, em síntese, de que a cobertura
prevista na apólice vigente na data do sinistro compreendia apenas “quebra
de máquinas”, com limite máximo de garantia de R$ 650.000,00 e franquia
correspondente a 10% dos prejuízos, limitada a 1% do valor da IS do bem
sinistrado. Ressalta que os indicados danos elétricos, decorrentes de queda
de raio (descarga elétrica), que atingiram o equipamento segurado, não
possuem cobertura, pois se trata de risco expressamente excluído,
conforme se verifica da cláusula 5a, item 5.1, alínea V, das condições gerais
do seguro. Não há, ademais, qualquer fundamento para cogitar da
ocorrência de cláusula abusiva, até porque a empresa segurada cliente
desde o ano de 2013 - sempre teve ciência das condições gerais do seguro
e das coberturas contratadas. Ademais, argumenta que a sua obrigação é
restrita aos riscos assumidos e consignados na apólice, cujas cláusulas não
comportam interpretação extensiva; invocando em seu favor a norma do
artigo 760 do Código Civil.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com pleito de sanção por litigância de má-fé.
Durante o processamento do apelo, cuidou este Relator de
conferir oportunidade às partes para manifestação sobre a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001427-15.2017.8.26.0650 – Valinhos – VOTO No 44593 - 4 -
alteração do termo inicial para o cômputo da correção monetária (fls. 337/338).
Peticionou a autora apelada afirmando que atualização deverá ocorrer a
partir da data do efetivo desembolso, ou seja, janeiro de 2017 (mês da
obtenção do financiamento noticiado nos autos) (fl. 339). A ré apelante, por
sua vez, alegou que o desembolso ocorreu de forma sucessiva e, por isso,
na hipótese de manutenção da sentença, a correção monetária deverá ser
computada a partir da data do último, ocorrido 18 de outubro de 2017 (fls.
342/343).
É o relatório.
2. Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro com a ré para garantia, dentre outros, dos danos
elétricos ocorridos no aparelho de tomografia computadorizada, da marca
GE Healthcare do Brasil, Comércio e Serviço para Equipamento Médico
Hospitalar, modelo Brightspeed Elite Select com AW Volume Share, ano de
fabricação 2013, objeto do contrato FINAME no 40/00542-9. No ato da
contratação, fez-se constar como endereço do risco a Avenida Onze de
Agosto no 1804, mas, no campo denonimado “Informe a atividade/ocupação
do local risco onde se encontra o objeto do seguro”, constou: Hospital Santa
Casa de Valinhos. A entrega e instalação do equipamento nas
dependências do hospital foram regularmente acompanhadas pela corretora
e, após sucessivas renovações, a quarta e última apólice foi emitida com
período de vigência de 22 de maio de 2016 a 22 de maio de 2017. Ocorre
que, no dia 24 de outubro de 2016, uma descarga elétrica atingiu o
equipamento segurado, provocando danos na CPU e, segundo apuração
feita na própria vistoria realizada pela seguradora, houve “danos ao
operador console (CPU do tomógrafo), sendo avariado o módulo Host
Computer do Tomógrafo”. Comunicou o fato à ré e atendeu às orientações
para a regulação do sinistro, mas, diante da imprescindibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001427-15.2017.8.26.0650 – Valinhos – VOTO No 44593 - 5 -
aparelho, acabou por realizar financiamento bancário para possibilitar o seu
conserto, ocorrido em 28 de outubro de 2016 e posteriormente vistoriado
por técnico da seguradora demandada. Prosseguiu aguardando as
providências da ré para o ressarcimento, quando, em 13 de janeiro de 2017,
foi surpreendida com a negativa da seguradora, sob a alegação de que o
aludido equipamento se encontrava instalado em lugar diverso daquele
declarado na apólice como sendo o local de risco.
A autora, entretanto, afirma que o equipamento está fixado
no piso da filial, pesa mais de uma tonelada e somente é utilizado naquele
local (Santa Casa de Valinhos) desde sua compra e instalação inicial,
regularmente vistoriada por prepostos da ré. Daí a iniciativa da propositura
da ação.
A recusa se fundou na hipótese elencada em cláusula
expressa das Condições Gerais do Seguro, sob a seguinte assertiva:
“CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O SEGURO MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS OURO MÁQUINAS CLÁUSULA 1a - RISCOS
COBERTOS
1.2. Fica entendido e concordado que a cobertura desta
apólice está limitada a sinistros incorridos no interior do local
expressamente indicado na apólice.”
Segundo a linha de argumentação desenvolvida pela ré, o
endereço do local de risco informado na apólice é diferente daquele onde
efetivamente se encontrava o equipamento, pois durante a vistoria verificou-
se que estava instalado na Avenida Onze de Agosto, 2745 e não no número
1804 indicado na apólice e renovações, fato que configura má-fé da
segurada, por oferecer informações inexatas que certamente influenciaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001427-15.2017.8.26.0650 – Valinhos – VOTO No 44593 - 6 -
na aceitação dos riscos; implicando na perda do direito à garantia, nos
termos do artigo 765 e 766 do Código Civil.
O juízo de primeiro grau, assim decidiu:
“Trata-se de ação de reparação de danos decorrente da
negativa de cobertura de sinistro em razão de divergência de local de
endereço de instalação da máquina segurada.
Dispõe o artigo 765, do Código Civil:
'O segurado e o segurador são obrigados a guardar na
conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e
veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e
declarações a ele concernentes.'
Neste contexto, não há controvérsia das partes acerca do
endereço constante na apólice de seguro emitida ser distinto do
endereço em que efetivamente instalada a máquina segurada.
Impende analisar, contudo, com vistas à solução da
controvérsia, se referida divergência é atribuível à parte contratante do
seguro, ora autora, e se com tal atitude houve algum agravamento
intencional do risco.
Com efeito, o seguro da máquina, um aparelho de
tomografia computadorizada, foi realizado através do Banco do Brasil
Seguros, sendo certo que no questionário do objeto de risco
preenchido pelo próprio banco consta expressamente no campo
"informe a atividade/ocupação do local risco onde se encontra o objeto
do seguro": Hospital Santa Casa de Valinhos (fls. 209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001427-15.2017.8.26.0650 – Valinhos – VOTO No 44593 - 7 -
As propostas securitária, é sabido, são usualmente
preenchidas pelos próprios corretores, ante as informações prestadas
pelo segurado, como ocorreu no presente caso, em que não há
qualquer preenchimento à mão da proposta, que fora impressa em
papel timbrado da corretora. Em dita proposta, portanto, foi informado
que o aparelho seria instalado na Santa Casa de Valinhos, e que o
endereço para correspondência do segurado seria Avenida Onze de
Agosto, 1804, ao passo que a Santa Casa de Valinhos fica na mesma
avenida, no número 2745.
Após a instalação da máquina, acompanhada por preposto
da ré, que esteve nas dependências da Santa Casa de Valinhos,
seguiram-se quatro renovações do contrato de seguro, sem qualquer
intercorrência.
A testemunha Débora confirmou em juízo que, na qualidade
de preposta do Banco do Brasil, esteve no local de instalação da
máquina para confirmar a existência do bem e sua instalação, com
vistas a liberar o valor para sua aquisição, e pode verificar que a
máquina estava no local indicado no contrato de financiamento, isto é,
a Santa Casa de Valinhos.
A testemunha Dilma, por sua vez, confirmou que o perito da
ré foi rápido no atendimento do sinistro, comparecendo no hospital e
autorizando os reparos emergenciais.
A prova dos autos, assim, demonstra de forma clara que a
requerente agiu com boa-fé durante todo o período da contratação,
não tendo tido intenção de omitir o local de instalação da máquina.
De fato, eventual falha no preenchimento do local de
instalação do objeto de risco não pode ser atribuído à requerente, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001427-15.2017.8.26.0650 – Valinhos – VOTO No 44593 - 8 -
durante todo o período de vigência do contrato agiu com lealdade e
boa-fé, sendo certo que declinou, desde o início, à seguradora, o local
onde seria instalado o aparelho, o que era de conhecimento da ré,
através de preposto que esteve no local acompanhando a instalação e,
posteriormente, realizando a vistoria do sinistro.
Ademais, o equívoco no preenchimento do numeral correto,
por preposto da ré, não gerou qualquer agravamento de risco do
contrato, não havendo qualquer prova nesse sentido.
Não há, neste contexto, qualquer indício de agravamento
intencional de risco, pela contratante, na medida em que seus
prepostos desde o início estiveram cientes da instalação do aparelho
junto à Santa Casa de Valinhos, onde se situa filial da contratante.
A cobertura securitária, dessa feita, é devida” (fls. 265/267).
Fixados esses pontos, é necessário reconhecer que a
alegação, agora formulada pela ré
de que são considerados “riscos
excluídos” os decorrentes de descargas elétricas/raios para a apólice
vigente na data do sinistro em questão, -, não comporta apreciação, pois
não houve qualquer menção a esse respeito na peça de defesa, momento
em que a parte se limitou a apontar a divergência verificada entre o
endereço (numeral) declarado como local de risco constante da apólice de
seguro e aquele em que se encontra instalado o equipamento assegurado.
Assim, a assertiva apresentada no apelo não merece análise, pois estranha
ao restrito contexto da causa. Não se compreende, portanto, no âmbito de
devolutividade propiciado pelo recurso de apelação, de modo que não
comporta conhecimento, valendo lembrar que não houve indicação de se
tratar de fato novo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001427-15.2017.8.26.0650 – Valinhos – VOTO No 44593 - 9 -
A esse respeito é incisiva a lição de Araken de Assis:
“À guisa de fecho, impende recordar, ainda, que a alegação
das questões do mérito se circunscreve a momentos predeterminados.
Assim, na perspectiva do autor, o art. 264 veda a modificação da causa
ou do pedido e, portanto, novas alegações , feita a citação, e, ainda,
consentindo o réu, após o saneamento do processo (art. 264,
parágrafo único); na do réu, compete-lhe alegar toda a matéria de
defesa na contestação (art. 300), exceto o direito superveniente (art.
303, I) e questões alegáveis 'em qualquer tempo e juízo' (art. 303, III),
a exemplo da prescrição. Novas questões de fato 'poderão ser
suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por
motivo de força maior' (art. 517). Obviamente, se tal acontecer, alterar-
se o objeto do processo no segundo grau, que não coincidirá com o
examinado no primeiro. Porém, a regra interessa por seu expresso
ângulo proibitivo: às partes, salvo motivo de força maior, veda-se
inovar na apelação.” 1
Assim também José Miguel Garcia Medina:
“Se, em regra, o objeto do recurso deve ter sido matéria
decidida na sentença apelada, não se permite que a apelação veicule
matéria a respeito da qual não poderia o juiz de primeiro grau
manifestar-se na sentença (seja porque delas não poderia o juiz
conhecer de ofício). Assim, pedido não realizado pelo autor ou matéria
de defesa não apresentada pelo réu não podem ser apresentados,
pela primeira vez, quando da apresentação da apelação (STJ, 2a T.,
AgRg no RESp 412.735/PR, rel. Min. Humberto Martins, j. 06.05.2008),
o mesmo se devendo dizer de causa petendi não invocada pelo autor
da demanda, suscitada apenas na apelação (STJ, 1a T., REsp
874.053/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.04.2008).” 2
1 - “Manual dos recursos”, n. 38.1.1, p. 422, 4a ed., RT.
2 - “Código de processo civil comentado”, artigo 515, n. V, p. 593, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001427-15.2017.8.26.0650 – Valinhos – VOTO No 44593 - 10 -
Ademais, segundo a orientação ditada pelos artigos 336 e
341 do Código de Processo Civil, cabia à demandada impugnar
especificamente os fatos afirmados pela demandante. Exatamente por isso
já não é possível realizar qualquer abordagem do tema neste âmbito, ante a
preclusão verificada.
Enfim, não comporta conhecimento o recurso.
Não existe justificativa, entretanto, para a imposição das
sanções por litigância de má-fé, pois não se encontra configurada
verdadeira situação de abuso, que possibilite falar em deslealdade
processual.
Diante do resultado deste julgamento e em atenção à norma
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se elevar o montante
da verba honorária sucumbencial de responsabilidade da ré a 12% sobre o
valor da condenação.
3. Ante o exposto, nos termos indicados e com essa
observação, não conheço do recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator